Tribunal: TJES
Processo: 5010956-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010956-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE SILVA PIANNA

AGRAVADO: NEGOCIOS INVESTIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES
SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA. REJEITADAS.
MÉRITO
. PENHORA DE VALORES. DILIGÊNCIA QUE RECAIU SOBRE TERCEIRO EXCLUÍDO DO PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. EQUÍVOCO NOTICIADO EM SIMPLES PETIÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES. PEDIDO CONDENATÓRIO DIRECIONADO AOS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA (EMBARGOS DE TERCEIRO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar suscitada em Contraminuta. Não conhecimento do recurso. Violação ao artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil.

I.I.
Na hipótese,

em razão do processo de digitalização dos autos físicos na origem, a Recorrente restou obstada de efetuar, prontamente, a comprovação da interposição do Agravo de Instrumento nos autos físicos.

I.II.
O presente Agravo de Instrumento restou protocolizado no dia 04/11/2022, ao passo que os autos físicos foram remetidos para a central de digitalização no dia 1º/11/2022.

I.III.
a distribuição do processo eletrônico no PJe ocorreu em 02/03/2023, constando como primeira diligência, a juntada da petição noticiando a interposição do presente recurso, evidenciando que a diligência fora devidamente cumprida, tão logo, disponibilizado o acesso aos autos eletrônicos.

I.IV. Preliminar rejeitada.

II. Preliminar suscitada em Contraminuta. Ausência de cabimento.

II.I.
Sustentam os Recorridos que
“a decisão que nega provimento aos embargos de declaração por entender que a parte agravante não possuía legitimidade para postular no cumprimento de sentença não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se trata de demanda com apreciação urgente, vez que não há perecimento do direito ou inutilidade do recurso em caso de análise posterior”
.

II.II.
A Decisão recorrida restou prolatada em sede de Cumprimento de Sentença, sendo induvidoso, portanto, o cabimento do Agravo de Instrumento com amparo no disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II.III. Preliminar rejeitada.

III. Preliminar suscitada em Contraminuta. Ilegitimidade ativa recursal.

III.I.
Aduzem os Recorridos que
“a Sra. Christiane não figura em nenhum dos polos da execução, nem mesmo como litisconsorte, tendo ingressado no feito como mero terceiro que se manifestou na defesa de um direito que entendia como violado, logo não há pertinência e viabilidade jurídica para que se permita que parte ilegítima suscite pedidos alheios em processo judicial por via inadequada e no feito o qual não seja parte legítima”.

III.II.
A matéria abordada a título de preliminar, na verdade, se confunde com o próprio mérito recursal, uma vez que a Recorrente, no contexto da minuta recursal, busca sustentar a sua legitimidade para ingressar no cumprimento de sentença e postular a condenação dos ora Recorridos às “
penas processuais descritas nos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC/2015”
.

III.III. Rejeitada a análise da questão a título de preliminar.

IV. Preliminar suscitada em Contraminuta. Ilegitimidade Passiva recursal.

IV.I.
Na esteira da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status assertionis, à luz da teoria da asserção, de tal sorte que é relevante à solução da questão verificar a causa de pedir definida pela parte autora, a relação jurídica formada entre as partes e, se necessário, as provas dos autos. Precedentes”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.092.151/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

IV.II.
No caso em apreço, verifica-se que o pedido formulado pela Recorrente está atrelado à indevida penhora de valores em sua conta bancária, cujo proceder fora atribuído a ambos os Recorridos, porquanto o crédito perseguido contempla valores devidos pela Executada, não somente à empresa, mas também ao seu advogado constituído nos autos.

IV.III. Preliminar rejeitada.

V. Preliminar suscitada em Contraminuta. Ausência de dialeticidade recursal.

V.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

V.II.
Não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

V.III. Preliminar rejeitada.

VI. Mérito.

VI.
A análise da sequência de atos processuais praticados na instância de origem não deixam dúvidas quanto ao equívoco praticado por ocasião da determinação da penhora que recaiu sobre a conta bancária da Recorrente, na medida em que esta já havia sido anteriormente excluída da lide na fase de conhecimento do processo.

VI.II.
Embora a Recorrente ostente a natureza de terceira prejudicada, não se revela possível a sua admissão como parte diretamente no Cumprimento de Sentença, sob pena de ampliar indevidamente o objeto da aludida fase processual.

VI.III.
A pretensão direcionada em desfavor dos Recorridos deveria ser objeto de perquirição em demanda própria - Embargos de Terceiro -, com as garantias processuais de ampla defesa e contraditório, a fim de que, após a regular instrução probatória, possa o Juízo competente decidir acerca da viabilidade, ou não, de acolher os pedidos de cunho indenizatório perseguidos pela Recorrente.

VI.IV.
Afigura-se acertada a compreensão externada pelo Juízo de origem, seja no tocante à pronta liberação dos valores indevidamente bloqueados, seja em relação ao não conhecimento das demais pretensões deduzidas pela Recorrente no contexto do Cumprimento de Sentença originário, do qual ela não figura como parte.

VI.V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CHRISTIANE SILVA PIANNA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(fl. 597, integralizada à fl. 613) proferida pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
nos autos da AÇÃO MONITÓRIA em fase de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado por
NEGÓCIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
em desfavor de
DIESEL PETRO LTDA
, cujo
decisum
determinou (I) o desbloqueio de valores indevidamente ocorridos na conta da Recorrente; (II) a expedição de alvará para restituição da quantia; (III) a retificação da autuação para excluí-la do polo passivo da demanda; e, por fim, indeferiu (IV) o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que a ora Recorrente, não sendo parte na lide, não possui legitimidade para tal postulação.

Irresignada, a Recorrente alega, em resumo, que: (
I
)
“Embora a ora Agravante não seja mais parte nesta demanda, ela foi atingida em sua esfera jurídica em razão da decisão que, acolhendo um pedido dos Agravados (pedido “c” de fls. 582-583), determinou o bloqueio de numerários em conta corrente da Agravante via SISBAJUD, o que lhe dá legitimidade, portanto, para intervir no processo”
; (
II
)
“a conduta dos Agravados (...) requerendo, expressamente, a realização de penhora (...) em contas bancárias de terceira que não era executada no processo, (...) levando o Poder Judiciário à erro ao determinar o bloqueio de valores consideráveis, atrai a aplicação das penas processuais descritas nos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC/2015”

Requer, assim, o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar a Decisão recorrida com consequente
“fixação de multa no percentual de 10% e indenização em 20% sobre os valores que foram bloqueados nas contas bancárias da ora Agravante CHRISTIANE SILVA PIANNA“
.

Contraminuta no Id. 3915568, suscitando
preliminares de não conhecimento do Agravo de Instrumento
por: (
I
) inadequação da via eleita, na medida em que a matéria não se enquadra no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil; (
II
) ausência de cumprimento da regra contida no artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto não comunicada a interposição do recurso perante o Juízo de origem, no prazo de 03 (trÊs) dias.

Arguiram, ainda, as
preliminares
de: (
III
)
ilegitimidade ativa recursal
da Recorrente; (
IV
)
ilegitimidade passiva recursal
de Eduardo Malheiros Fonseca; e (
V
)
ausência de dialeticidade recursal
.

No mérito, requerem o desprovimento do Agravo de Instrumento, por compreenderem que a Recorrente não possui legitimidade para postular a aplicação de multa por litigância de má-fé, ou mesmo porque não se encontram presentes os requisitos necessários à sua imposição.

Fixadas as teses relacionadas à controvérsia devolvida a esta Instância ad quem, passo à apreciação das preliminares suscitadas em sede de Contraminuta, em ordem lógica de enfrentamento, nos termos a seguir delineados.

I - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

A propósito da preliminar em destaque, os Recorridos alegam que: (
I
)
“como o Agravo de instrumento foi interposto em 04/11/2022 (sexta-feira), incumbia a Agravante ter promovido a juntada da cópia da petição do agravo, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso dentro do prazo conferido no §2º do artigo 1.018 do CPC”
; e (
II
)
“a providência não foi realizada, não constando no andamento dos autos originários nenhum protocolo realizado após o dia 04/11/2022”
.

Sucede, contudo, que em razão do processo de digitalização dos autos físicos na origem, a Recorrente restou obstada de efetuar, prontamente, a comprovação da interposição do Agravo de Instrumento nos autos físicos.

Registra-se, por oportuno, que o presente Agravo de Instrumento restou protocolizado no dia 04/11/2022, ao passo que os autos físicos foram remetidos para a central de digitalização no dia 1º/11/2022.

No entanto, basta uma análise ao acompanhamento processual para verificar que a distribuição do processo eletrônico no PJe ocorreu em 02/03/2023, constando como primeira diligência, a juntada da petição noticiando a interposição do presente recurso.

Note-se, portanto, que a diligência fora devidamente cumprida, tão logo, disponibilizado o acesso aos autos eletrônicos.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO)

Neste particular, sustentam os Recorridos que
“a decisão que nega provimento aos embargos de declaração por entender que a parte agravante não possuía legitimidade para postular no cumprimento de sentença não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se trata de demanda com apreciação urgente, vez que não há perecimento do direito ou inutilidade do recurso em caso de análise posterior”
.

A irresignação, todavia, não merece qualquer amparo, na medida em que a Decisão recorrida restou prolatada em sede de Cumprimento de Sentença, sendo induvidoso, portanto, o cabimento do Agravo de Instrumento com amparo no disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em sendo assim, rejeito a preliminar arguida.

III - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL)

No que pertine a esta questão processual em específico, aduzem os Recorridos que
“a Sra. Christiane não figura em nenhum dos polos da execução, nem mesmo como litisconsorte, tendo ingressado no feito como mero terceiro que se manifestou na defesa de um direito que entendia como violado, logo não há pertinência e viabilidade jurídica para que se permita que parte ilegítima suscite pedidos alheios em processo judicial por via inadequada e no feito o qual não seja parte legítima”.

A matéria ora abordada a título de preliminar, na verdade, se confunde com o próprio mérito recursal, uma vez que a Recorrente, no contexto da minuta recursal, busca sustentar a sua legitimidade para ingressar no cumprimento de sentença e postular a condenação dos ora Recorridos às “
penas processuais descritas nos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC/2015”

Desta forma, rejeito a apreciação da alegação de ilegitimidade ativa a título de preliminar.

IV - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL)

Neste aspecto, sustentam os Recorridos que
“a petição que ensejou o bloqueio versa sobre o crédito exequendo da 1ª Agravada/exequente – NEGÓCIOS INVESTIMENTOS LTDA constituído pelo título executivo judicial, não havendo qualquer razão para que o patrono do exequente fosse inserido no polo da lide se o referido bloqueio não possui qualquer relação com os honorários de sucumbência do Dr. EDUARDO MALHEIROS FONSECA”
.

Na esteira da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida in status assertionis, à luz da teoria da asserção, de tal sorte que é relevante à solução da questão verificar a causa de pedir definida pela parte autora, a relação jurídica formada entre as partes e, se necessário, as provas dos autos. Precedentes”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 2.092.151/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).

No caso em apreço, verifica-se que o pedido formulado pela Recorrente está atrelado à indevida penhora de valores em sua conta bancária, cujo proceder fora atribuído a ambos os Recorridos, porquanto o crédito perseguido contempla valores devidos pela Executada, não somente à empresa, mas também ao seu advogado constituído nos autos.

Desta forma, não há falar-se em ilegitimidade passiva recursal do advogado Dr. EDUARDO MALHEIROS FONSECA.

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

V - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Por fim, arguiram os Recorrente a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que
“a ora Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando de maneira rasa que atendia aos requisitos dos artigos 1.015, § único do CPC, sem, contudo, atacar a Decisão Agravada de modo a confrontar os argumentos indicados pelo Magistrado de piso na Decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Sra. CHRISTIANE que já havia sido destituída do polo da lide”
.

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (
STJ
- AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que a Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos do
decisum
combatido, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

VI - MÉRITO

Em um breve histórico da controvérsia recursal, depreende-se que, por força de pedido deduzido pelos Recorridos no bojo do Cumprimento de Sentença originário (fls. 581/583), fora procedida, de forma indevida, a penhora de valores na conta bancária da Recorrente, a qual já havia sido excluída da lide na fase de conhecimento do processo.

Diante da constrição de valores, a Recorrente, na qualidade de terceira prejudicada, optou por noticiar o equívoco praticado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, atravessando a petição de fls. 590/595, objetivando o desbloqueio de valores, e a condenação dos ora Recorridos ao
“pagamento de multa legal de 10% e indenização em 20% sobre os valores que foram bloqueados (...) com amparo nos arts. 77, § 2º e 81 do CPC/2015”.

Diante do que narrado, o Magistrado de Primeiro grau, prontamente, exarou a Decisão de fls. 597, nos seguintes termos:

“Expeça-se alvará em favor de Cristiane Silva Pianna, devendo ser
retificado na autuação
o polo passivo do cumprimento de sentença.

Intime-se o exequente para prosseguimento.

Vitória, 07/06/2021.

MARCOS ASSEF DO VALE DEPES
JUIZ(A) DE DIREITO”

Não obstante o atendimento do pedido, a Recorrente opôs Embargos de Declaração (fls. 599/601), a fim de que fosse analisada a pretensão condenatória direcionada aos Recorridos, sobrevindo, assim, a Decisão integrativa, assim lavrada,
in verbis
:

“Recebo os embargos de declaração apresentados, mas lhes nego provimento, eis que Christiane Silva Pianna há muito foi excluída da lide,
não sendo parte, razão pela qual não tem legitimidade para postular nestes autos
.

Cumpra-se imediatamente a determinação constante na decisão de fl. 597, retificando-se a autuação quanto a classe processual (cumprimento de sentença), bem como excluindo a ré Christiane Silva Pianna.

Deve ainda o Senhor Escrivão observar o artigo 432 do Código de Normas limitando o número de páginas a 200 por volume.

Intimem-se.

Diligencie-se com urgência.

Vitória, Terça-feira, 28 de junho de 2022.
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES
JUIZ(A) DE DIREITO
”

Em contraposição, a Recorrente argumenta que
“embora ... não seja mais parte nesta demanda, ela foi atingida em sua esfera jurídica em razão da decisão que, acolhendo um pedido dos Agravados (pedido “c” de fls. 582-583), determinou o bloqueio de numerários em conta corrente da Agravante via SISBAJUD, o que lhe dá legitimidade, portanto, para intervir no processo”
, bem como, que
“a conduta dos Agravados (...) requerendo, expressamente, a realização de penhora (...) em contas bancárias de terceira que não era executada no processo, (...) levando o Poder Judiciário à erro ao determinar o bloqueio de valores consideráveis, atrai a aplicação das penas processuais descritas nos arts. 77, 79, 80 e 81 do CPC/2015”
.

Com efeito, a análise da sequência de atos processuais praticados na instância de origem não deixam dúvidas quanto ao equívoco praticado, por ocasião da determinação de penhora que recaiu sobre a conta bancária da Recorrente, na medida em que, já havia sido anteriormente excluída da lide.

Sucede, contudo, que embora a Recorrente ostente a natureza de terceira prejudicada, não se revela possível a sua admissão como parte diretamente no Cumprimento de Sentença, sob pena de ampliar indevidamente o objeto da aludida fase processual.

A rigor, a pretensão direcionada em desfavor dos Recorridos deveria ser objeto de perquirição em demanda própria - Embargos de Terceiro -, com as garantias processuais de ampla defesa e contraditório, a fim de que, após a regular instrução probatória, possa o Juízo competente decidir acerca da viabilidade, ou não, de acolher os pedidos de cunho indenizatório perseguidos pela Recorrente.

Em outros termos, afigura-se descabido o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela Recorrente em simples petição aviada no Cumprimento de Sentença, cujo entendimento encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgamento de situações análogas ao dos presentes autos, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA.

1. "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (art. 18 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os agravantes, na condição de sucessores de promitente comprador, carecem de legitimidade para a interposição do recurso especial, visto que, já excluídos do polo passivo da execução fiscal de IPTU pelo provimento a eles alcançado pela Corte a quo, pretendem, agora, que o feito também seja extinto em relação ao proprietário do imóvel. 3.
Não subsistente, também, interesse jurídico a ser manifestado pelos recorrentes nos autos do processo executivo, pois, com a exclusão dos mesmos do polo passivo, o seu patrimônio não poderá ser alvo de constrição ou de alienação judicial para a quitação do crédito de IPTU,
sendo certo que a validade de eventual ordem de penhora
sobre o imóvel objeto da execução fiscal por eles adquirido, se existente, inclusive no tocante à própria higidez do crédito cobrado,
deverá ser discutida em ação própria (embargos de terceiro)
. 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp: 2044705 RJ 2021/0402198-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/01/2023)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA EM RELAÇÃO AO EXECUTADO ORA RECORRENTE. POSTERIOR CITAÇÃO DO EXECUTADO EXCLUÍDO E PENHORA DE IMÓVEL DE TERCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1. Encontrando o acórdão fundamentação suficiente para manter a decisão de indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem a resolução do mérito, não há falar em violação do art. 535 do CPC. 2. O Tribunal local entendeu que o recorrente, excluído da execução em momento anterior, não poderia opor embargos à execução para postular direito de terceiro em nome próprio, qual seja, a desconstituição da penhora que incidiu sobre bem imóvel que não lhe pertence. As conclusões do acórdão, portanto, vêm lastreadas em fundamentos jurídicos e fáticos bastantes para solucionar o recurso de apelação, daí resultando inexistentes os defeitos materiais apontados pelo recorrente. 3.
Recaindo a penhora sobre imóvel que não pertence ao devedor, são cabíveis embargos de terceiros, que devem ser opostos pelo verdadeiro proprietário.
Revelam-se inadequados os embargos à execução opostos com o propósito de afastar a constrição em favor do terceiro. Hipótese em que, ademais, a penhora foi desconstituída em razão do ajuizamento de embargos de terceiro pela verdadeira proprietária. 4. Sob o enfoque da efetivação do ato citatório após a exclusão do recorrente do processo, tal fato viabiliza o ajuizamento de embargos à execução pelo citado, ora recorrente, por meio dos quais pode defender sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da execução, sendo-lhe facultado noticiar a ocorrência de penhora sobre bem de terceiro. Esse entendimento decorre da aplicação dos arts. 736 e 737 do CPC, que, à época da propositura dos embargos (30/7/2003), estabeleciam que "o devedor poderá opor-se à execução por meio de embargos, que serão autuados em apenso aos autos do processo principal", e que não seriam "admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo". 5. Recurso especial provido.

(
STJ
; REsp: 856024 PR 2006/0114659-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2016)

Em sendo assim, afigura-se acertada a compreensão externada pelo Juízo de origem, seja no tocante à pronta liberação dos valores indevidamente bloqueados, seja em relação ao não conhecimento das demais pretensões deduzidas pela Recorrente no contexto do Cumprimento de Sentença originário, do qual ela não figura como parte.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.